Tribunal: STF
Processo: Rcl 69899
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0010792-70.2020.5.03.0109, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 48/DF e 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a Justiça do Trabalho:



     [...] desrespeitou o entendimento estabelecido por essa Eg. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADC’s 48 e 66 e das ADI’s 3.961 e 5.625, nos quais, nas palavras exaradas pelo e. Ministro ANDRÉ MENDONÇA, foi reconhecida “a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais, como as existentes na modelagem de franquias” (doc. 1, p. 2).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] em janeiro de 2015, o Senhor THIAGO MAGALHAES PROFETA, por meio de sua empresa THIAGO MAGALHAES PROFETA – CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA – ME., celebrou contrato de franquia com a PRUDENTIAL aderindo, consequentemente, ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, taxas de publicidade e de ocupação de espaço. 



    16. Em 2018, o Sr. THIAGO, por meio de sua empresa, firmou novo contrato com a PRUDENTIAL, para passar a atuar na condição de “Master Franqueado B”. 



    17. Nos dois contratos, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto o Sr. THIAGO assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada (doc. 1, pp. 5-6).



    Conclui que:



    [...] o ex-franqueado se beneficiou de inúmeras vantagens comparativas do ponto de vista comercial e tributário durante toda a relação contratual, em razão da condição legal específica sob a qual firmou o liame com a empresa franqueadora.



    [...] durante o período em que integrou o seu sistema de franquias, a empresa do Sr. THIAGO faturou o valor total de R$ 1.527.219,21, que corresponde à média mensal de R$25.453,65.



    [...] 30. Se ele fosse de fato um empregado assalariado em uma corretora de seguros, considerando a realidade do mercado brasileiro, ele teria recebido em média o valor mensal de R$ 2.803,005 . Uma diferença de 808 %! (doc. 1, pp. 6 e 8).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625 (doc. 1, p. 30).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48/DF e 66/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão:



    VÍNCULO DE EMPREGO. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS DE FRANQUIA. VALIDADE DO CONTRATO DE FRANQUIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA 



    [...]



    Para que se aperfeiçoe a relação de emprego, é necessário que se mostrem presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e a subordinação, sendo esta o traço distintivo da modalidade de trabalho empregatício. Ausente quaisquer dos requisitos, não se caracteriza o vínculo de emprego. 



    Na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego incumbe exclusivamente à parte autora, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC c/c art. 818 da CLT). 



    Por outro lado, admitida a prestação de serviços, ainda que dissociados da relação empregatícia, incumbe à parte ré a prova de se tratar, efetivamente, de contrato de prestação de serviços autônomo ou de situação diversa, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia, presumindo-se, caso não se desonere do encargo processual, tratar-se, de fato, de relação de emprego (art. 373, II, do CPC). 



    No caso, ao contrário do que argumenta a reclamada, houve sim confissão de prestação de serviços pelo reclamante, o que se extrai da própria narrativa empresária de que firmou com o autor contrato comercial de franquia intermediado por pessoa jurídica constituída pelo reclamante. 



    Nesse sentido, à reclamada incumbia o ônus de demonstrar que a relação jurídica com o reclamante se deu, de fato, nos moldes do contrato comercial firmado. 



    E, compulsando os autos, extrai-se que, de fato, houve formalização de contrato de franquia entre a reclamada e a "Thiago Magalhães Profeta Corretora de Seguros de Vida ME" (empresa de titularidade do reclamante), conforme instrumentos contratuais firmados sob id. 04bf2fa. 



    Entretanto, em que pesem as insurgências da reclamada, coaduno com o posicionamento adotado na origem de que a prova oral demonstrou a presença dos pressupostos fático jurídicos da relação de emprego.



    [...] Ao contrário do que sustenta a reclamada, o trabalho foi sim prestado de forma habitual, o que restou demonstrado pela obrigatoriedade de comparecimento em reuniões, e pela necessidade de realização de viagens sob determinação da ré e pelo contínuo trabalho de prospecção de clientes, vendas de produtos e retenção de segurados.



    Também resta configurado o requisito da pessoalidade, sobretudo pelo depoimento do preposto que confessou na audiência de instrução (ata, id. f0a9dc4), que era vedada a substituição do autor na prestação dos serviços por outrem e que o reclamante só poderia mandar outro corretor no seu lugar caso ele fosse franqueado da reclamada (ou inserido em outra plataforma, tal como o Banco Itaú ou a XP, pois tais empresas também comercializam produtos da reclamada. 



    Já a onerosidade restou evidente pelo pagamento de comissões conforme atestado pela preposta (ata de audiência de id. f0a9dc4), e pelos extratos consolidados de id. 6f77163 e seguinte, comissões essas que, ao contrário do que sustenta a ré, eram quitadas pela empresa ao reclamante e não diretamente pelos clientes. 



    Além disso, restou também evidenciado nos autos que a reclamada assumia os riscos do negócio, já que a reclamada pagou, no início do contrato, bolsa mensal decrescente e ainda arcou com os custos da constituição da pessoa jurídica, o que se revela incompatível com a figura do contrato de franquia, como bem observado pelo Juízo de origem. 



    Isto posto, coaduno com o posicionamento adotado na origem, no sentido de que a prova oral, aliada aos documentos apresentados revela que a formalização de contrato de franquia teve o intuito de dissimular o vínculo de emprego que, de fato, ocorreu entre as partes. 



    Não se aplica ao caso, portanto, o disposto na Lei de Franquia, haja visto que restou provado nos autos que o contrato firmado não corresponde com a realidade. Assim, irrelevante os pedidos da recorrente de declaração de constitucionalidade da citada lei. Ademais, o fato de o reclamante ser empresária, não afasta o entendimento adotado na origem com relação ao reconhecimento de vínculo, já que restaram demonstrados nos autos os pressupostos da relação de emprego. 



    Não é o caso de incidência do Tema 725 do excelso STF, pois não se cuida, na espécie, de contrato de terceirização, mas de contrato de franquia celebrado entre as partes em fraude à legislação trabalhista, com consequente incidência do art. 9º da CLT. 



    Neste mesmo sentido, esta d. Sexta Turma já decidiu em caso análogo envolvendo a mesma reclamada: 0010788-96.2020.5.03.0185 (RO); Disponibilização: 16/12/2021; Órgão Julgador: Sexta Turma; Relator: Cesar Machado. 



    Não houve, portanto, violação a quaisquer dos dispositivos constitucionais ou legais citados pela reclamada.



    Assim, deve ser mantida a decisão que reconhece a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, bem como a dispensa imotivada, com o consequente pagamento das verbas conectarias de tal modalidade de rescisão (doc. 4, pp. 8-14).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta. (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator